Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0725176-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Recorrente(s): ALAN CARLOS SOUSA DE DEUS Recorrido(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO =================== Trata-se de sentenciado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso III, c/c § 1o, do Código Penal (homicídio qualificado privilegiado), trânsito em julgado em 27/11/2018 (Proc. 0037309-48.2012.8.07.0007 e 2016.16.1.001932-4). Consta dos autos que o apenado, desde 13/02/2020, se encontra recolhido na Delegacia Territorial de Polícia de Boquira/BA (ID 18007373 - Pág. 10), onde foi preso pelo crime de violência doméstica e permaneceu recolhido em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Anteriormente, a Defesa requereu o recambiamento do sentenciado para esta Capital, pedido que foi deferido, porém, posteriormente acabou por ser suspenso pelos fundamentos a seguir: (...) Conforme se verifica no mov. 63.2, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas - BA, ao analisar a solicitação de deprecação do mov. 40.2, concedeu liberdade provisória para ALAN CARLOS SOUSA DE DEUS e autorizou seu recambiamento para o Distrito Federal. (...) No entanto, considerando o atual panorama mundial, determino a suspensão do prazo para efetivação do recambiamento enquanto perdurarem as medidas protetivas decorrentes da pandemia de coronavírus. (...) (ID 18007373 - Pág. 11 - grifo nosso) Ao indeferir o pedido para substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar ou liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, assim fundamentou o d. Juízo a quo, decisão ora agravada: Inicialmente, destaco que o sentenciado não preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto dentro do prazo fixado pelas decisões proferidas por este Juízo nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015. Ademais, em que pesem os argumentos defensivos, consigno que já foi autorizado por este Juízo o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, no entanto, em razão do atual panorama mundial, foi determinada a suspensão do prazo para a efetivação do recambiamento enquanto perdurarem as medidas protetivas decorrentes da pandemia do novo coronavírus (movs. 36.1 e 71.1). Por fim, saliento que não cabe a este Juízo definir alocação de presos em outro Estado da Federação, bem como ressalto que não restou comprovado que o apenado se encontraria cumprindo pena em regime prisional mais gravoso. Desse modo, INDEFIRO o pleito defensivo. Sem prejuízo, oficie-se à Comarca de Vitória da Conquista/BA solicitando informações quanto à possibilidade de transferência da execução da pena cominada ao apenado para cumprimento naquela localidade, instruindo o ofício com cópia do atestado de pena. (ID 18007373 - Pág. 19 - grifo nosso) Após a prolação da r. decisão agravada (06/06/2020), nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015, foi autorizada a retomada do recambiamento definitivo de presos para o Distrito Federal (30/06/2020), in litteris: (...) Já em relação a custodiados que aguardam a vinda para o Distrito Federal, a SEAP informou que, autorizada a realização dos recambiamentos, possui condições de recebe-los e mantê-los em isolamento preventivo no CDP II, tal qual já ocorre com as transferências semanais. Ainda assim, é necessário traçar um planejamento que inclua a PFDF e o NCPM, a fim de que também possuam condições de realizar acolhimento de recambiados com segurança epidemiológica. Assim, com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e, ainda, AUTORIZO a retomada dos recambiamentos definitivos de presos para o Distrito Federal, observadas as seguintes condições: a. adoção, pela SEAP, das medidas necessárias para manutenção da segurança epidemiológica dos policiais penais que realizarão a diligência; b. aplicação de teste para detecção do vírus SARS Cov-2 nos recambiados, ao ingressarem no sistema prisional local; c. manutenção em isolamento preventivo, pelo prazo de 14 dias, no CDP II, PFDF ou NCPM, conforme o caso; (...) (Grifo nosso). Feitas essas considerações, determino que a Secretaria dessa 1a Turma Criminal a expedição de ofício à d. Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que informe se, no presente caso, o recambiamento do agravante será efetivado, bem como para juntar o Relatório da Situação Processual Executória do mesmo, de sorte a possibilitar o exame do objeto recursal, caso não esteja prejudicado pela eventual transferência do custodiado para o Distrito Federal. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator